Tribunal: TRF3
Processo: 5000661-83.2016.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
660/821)

5000661-83.2016.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. APOSENTADORIA POR IDADE. CONTINÊNCIA. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO FEITO AFASTADA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO. TUTELA ANTECIPADA. IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO.

1. Não há que se falar em continência entre a ação de aposentadoria por idade promovida ainda em vida pelo de cujus e ação de pensão por morte, uma vez que a causa de pedir da primeira não engloba a outra. Hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito afastada.

2. Instrução processual incompleta. Inaplicável a regra do artigo 1.013 do CPC/2015 à míngua da citação do INSS.

3. Sentença declarada nula. Retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

4. Prestação de caráter alimentar. Implantação imediata do benefício. Tutela antecipada concedida.

5. Apelação da parte autora provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000661-83.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DO

Inteiro teor:
660/821)

5000661-83.2016.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. APOSENTADORIA POR IDADE. CONTINÊNCIA. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO FEITO AFASTADA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO. TUTELA ANTECIPADA. IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO.

1. Não há que se falar em continência entre a ação de aposentadoria por idade promovida ainda em vida pelo de cujus e ação de pensão por morte, uma vez que a causa de pedir da primeira não engloba a outra. Hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito afastada.

2. Instrução processual incompleta. Inaplicável a regra do artigo 1.013 do CPC/2015 à míngua da citação do INSS.

3. Sentença declarada nula. Retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

4. Prestação de caráter alimentar. Implantação imediata do benefício. Tutela antecipada concedida.

5. Apelação da parte autora provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000661-83.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: MARIA TORRES RODRIGUES

Advogado do(a) APELANTE: JOSE ANTONIO SOARES NETO - MS8984-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000661-83.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: MARIA TORRES RODRIGUES

Advogado do(a) APELANTE: JOSE ANTONIO SOARES NETO - MS8984-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação ordinária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando a parte autora a concessão do benefício de pensão por morte em decorrência do óbito de Etelvino Vera Rodrigues.

A sentença julgou extinto o processo sem julgamento de mérito com fundamento nos artigos 267, I e 295, III do Código de Processo Civil/73.

Apela a parte autora alegando, em síntese, a nulidade da sentença ante o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Requer o prosseguimento do feito e a concessão da antecipação da tutela.

Sem contrarrazões, vieram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000661-83.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: MARIA TORRES RODRIGUES

Advogado do(a) APELANTE: JOSE ANTONIO SOARES NETO - MS8984-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Passo à análise.

Ingressou a parte autora com a presente ação que visa a concessão da pensão por morte de seu marido, Etelvino Vera Rodrigues. Afirmou que se encontra habilitada no processo de aposentadoria por idade rural, promovida pelo falecido, tendo sido o feito julgado procedente, encontrando-se, no entanto, pendente de julgamento a apelação interposta pelo INSS.

Neste contexto, o juiz a quo entendeu por desnecessária a propositura da presente ação, em consonância aos princípios da celeridade e da economia processual, pois esta ficaria sobrestada até ulterior termo da ação de aposentadoria, nos termos do art. 265, IV, a, CPC/73, e indeferiu a petição inicial e, por consequência, julgou extinto o processo sem julgamento de mérito com fundamento nos artigos 267, inciso I e 295, inciso III, do CPC/73.

Dispõe os artigos 55 a 57 do Código de Processo Civil/2015 (artigos 103 a 105 do Código de Processo Civil/1973), in verbis:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

(...)

§3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.

Art. 57. Quando houver continência e ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas.

Da leitura dos dispositivos citados, extrai-se que, no caso dos autos, não há que se falar em continência entre a ação de aposentadoria por idade promovida pelo falecido e ação de pensão por morte, uma vez que a causa de pedir da primeira não engloba a outra.

Nesse passo, não há como se cogitar na extinção do processo sem julgamento de mérito. Com efeito, a parte autora não obteve até a presente data a concessão da pensão por morte pleiteada nestes autos, mesmo com o trânsito em julgado da decisão que manteve a concessão da aposentadoria por idade rural, em 07/03/2017, conforme consulta obtida no site deste Tribunal.

Observo, no entanto, que os autos não se encontram em termos para julgamento nos termos do artigo 1.013, §3o, III, do Código de Processo Civil/2015, uma vez que não foi promovida a citação do INSS nestes autos.

Assim, deve ser afastada a hipótese de extinção do feito e o retorno dos autos à Vara de Origem, a fim de que se dê prosseguimento ao feito.

Outrossim, formula a parte autora pedido de antecipação de tutela visando a imediata implantação do benefício, considerando a verossimilhança do direito pretendido e a idade da parte autora.

Neste contexto, evidenciado o direito e a urgência na implantação do benefício, diante do risco de dano irreparável ou de difícil reparação na sua demora, e ainda que em detrimento de eventual dano patrimonial ao ente público, entendo presentes os requisitos autorizadores à concessão das tutelas de urgência e evidência, nos termos dos artigos 300 e 311 do Código de Processo Civil/2015, pelo que de rigor a imediata implantação da pensão por morte.

Por outro lado, advirto que o entendimento atual do STJ, expresso no Recurso Especial n. 1401560/MT, processado sob o rito dos recursos repetitivos, é no sentido de que os valores recebidos em razão da decisão que antecipou a tutela jurisdicional devem ser devolvidos, se tal decisão for revogada.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora para anular a sentença de primeiro grau, determinando a baixa dos autos à vara de origem, a fim de que se dê prosseguimento ao feito.

Por fim, considerando o caráter alimentar das prestações reclamadas e que os recursos aos Tribunais Superiores não são dotados de efeito suspensivo (art. 995, CPC/2015), determino, com apoio nos artigos 300 e 497 do CPC/2015, a imediata implantação do benefício de pensão por morte, com data de início – DIB em 05/09/2014 (data do requerimento administrativo) e renda mensal inicial – RMI a ser apurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Para tanto, expeça-se ofício àquele órgão, instruído com os documentos da autora e do segurado, necessários para o cumprimento da ordem.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. APOSENTADORIA POR IDADE. CONTINÊNCIA. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO FEITO AFASTADA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO. TUTELA ANTECIPADA. IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO.

1. Não há que se falar em continência entre a ação de aposentadoria por idade promovida ainda em vida pelo de cujus e ação de pensão por morte, uma vez que a causa de pedir da primeira não engloba a outra. Hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito afastada.

2. Instrução processual incompleta. Inaplicável a regra do artigo 1.013 do CPC/2015 à míngua da citação do INSS.

3. Sentença declarada nula. Retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

4. Prestação de caráter alimentar. Implantação imediata do benefício. Tutela antecipada concedida.

5. Apelação da parte autora provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora e determinar a implantação imediata do benefício, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.